Tribunal: TJSP
Processo: 1041202-44.2023.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Pretensão de rediscussão de matéria já apreciada por este órgão – Descabimento – Hipótese em que ausente erro material, omissão, contradição ou obscuridade, elementos autorizadores do recurso, nos termos do art. 1.022 do CPC – Embargos rejeitados.